Tribunal: TJMT
Processo: 1030321-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030321-80.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAROLAYNE DE JESUS FERREIRA - CPF: 061.643.591-63 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1030321-80.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

KAROLAYNE DE JESUS FERREIRA

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESMENTO NPL II

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E CESSÃO – LASTRO PROBATÓRIO QUE COMPROVA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Logo após a sentença, e ainda antes da interposição do Recurso Inominado da parte Autora, a Recorrida juntou contrato, documentos pessoais, faturas e cessão de crédito com o CALCARD, que acusam a contratação em nome do Recorrente, além de débitos em aberto.

Friso ainda que o termo de cessão já havia sido juntada com a contestação.

Sobre o lastro probatório juntado, a parte autora se manifestou de forma genérica, apenas pleiteando pela condenação do dano moral.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade dos débitos e legitimidade das cobranças, não fazendo a Recorrente jus ao recebimento de qualquer indenização frente a legalidade da negativação.

Entretanto, como não houve recurso da parte Reclamada, impossível a reforma da sentença para pior, em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum e da vedação da reformatio in pejus, pelo que mantenho a sentença que declarou a inexistência dos débitos.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022